Tribunal: TCU
Processo: 032.412/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2179/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.412/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Roncato Soares (XXX.347.441-XX); Celio Jose da Silva (XXX.185.851-XX); Cleusa Pereira Porto (XXX.481.791-XX); Damiana da Mota Santos (XXX.643.631-XX); Lourdes Paulino Silva (XXX.583.641-XX); Margareth Gonçalves da Silva (XXX.440.881-XX); Maria Balbina Silva Simmonds (XXX.078.321-XX); Silvio Divino de Melo (XXX.576.201-XX); Sulamita Costa Wirth Chaibub (XXX.499.331-XX); Theobaldo Silva Costa (XXX.770.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.